Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723400-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIS FERNANDO AGUIAR GUEDES D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao teor do Ofício expedido pelo Juízo deprecante (ID 31987494). Manifeste-se a agravante, ainda, quanto à petição apresentada pelo agravado no ID 30712670, no mesmo prazo assinalado. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator